Tribunal: TJBA
Processo: 8013038-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013038-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LAVINIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente pedido formulado por LAVINIA DE JESUS SILVA em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A instituição financeira recorreu sustentando a regularidade da contratação e da inscrição, com base em documentos comprobatórios, inclusive biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes a justificar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) verificar se a inscrição configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré apresenta documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação, incluindo extrato de movimentações, histórico de pagamentos, documentos pessoais e biometria facial coincidente com os dados da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A assinatura eletrônica mediante biometria facial é admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulada pelo Banco Central, sendo considerada válida para formalização de contratos no âmbito bancário.

A autora limita-se a negar a contratação, sem apresentar provas contrárias ou elementos que afastem a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ré.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorre do inadimplemento contratual e constitui exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do CC e art. 14, § 3º, I, do CDC, não configurando ato ilícito.

Não há configuração de dano moral indenizável, uma vez que demonstrada a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança e inscrição, afastando a presunção de abalo moral (in re ipsa).

A jurisprudência do STJ admite a validade de registros sistêmicos e prints como prova da contratação em operações eletrônicas, quando corroborados por demais elementos, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que apresenta biometria facial, extratos, documentos pessoais e dados compatíveis com os da parte autora comprova a existência da relação jurídica e afasta a tese de contratação fraudulenta.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito regular, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

Contratação eletrônica por biometria facial é válida e eficaz como meio de formalização de negócios jurídicos, conforme autorizado pela Lei n. 14.063/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I; Lei n. 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020;
STJ, AREsp 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020;
TJBA, Apelação Cível nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024;
TJBA, Apelação Cível nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024;
TJBA, Apelação Cível nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024;
TJBA, Apelação Cível nº 8129425-23.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024;
TJBA, Apelação Cível nº 8178174-08.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013038-22.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada LAVINIA DE JESUS SILVA.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO

à
Apelaç
ão
,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
data registada no sistema
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

02